Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva da paciente pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra três vítimas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva; e (ii) se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para afastar a necessidade da prisão.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime – atos libidinosos praticados contra a filha e sobrinhas, no ambiente doméstico, em diversas ocasiões, ao longo do período de cinco anos, no contexto da violência sexual -, justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante do risco de reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
6. A contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, 215-A e 217-A; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; e HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020.